Tribunal: TJMT
Processo: 1014604-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Reparação Por Danos Morais no 19985-40.2019.811.0055, ajuizada por MARCOS ANTÔNIO FIGUEIREDO, encerrou a instrução processual, porém, sem a oitiva do corréu FERNANDO HENRIQUE PASQUINI MOTA.
Para tanto, aduz o agravante que o magistrado singular incorreu em error in procedendo, pois encerrou a instrução processual sem ouvir um dos demandados da lide, situação que acaso mantida, acarretará prejuízo para a defesa das partes, em grave violação ao primado da ampla defesa.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, em princípio, a matéria em debate não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não prevê a possibilidade de insurgência em relação à decisão que encerrou a fase de instrução do feito, na origem.
Assim, em que pese a urgência alegada, há fundada dúvida sobre a admissibilidade do recurso, sendo medida de rigor, o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.